Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021841-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (AGRAVADO), THALYTA MORAIS GUIDETTI - CPF: 036.014.261-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ITCD INCIDENTE SOBRE DOAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO – LANÇAMENTO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
R
EQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NAO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.

Nos termos do
artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do artigo
Lei Estadual 7.850/2002 e jurisprudências
, a base de cálculo do ITCD, no caso de doação de quotas societárias, é o
valor venal das quotas e não o valor contábil
.

Ao ser constatado que o valor venal das quotas é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte para fim de base de cálculo do ITCD, é possível a realização de lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual

Ilegalidade na
apuração e cobrança de ITCD complementar não evidenciada.

R
equisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
não demonstrados.

Decisão reformada.

Diante do
julgamento do mérito do agravo de instrumento, se torna prejudicada a apreciação do
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela emergencial na seara recursal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4
a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança no
1027369-40.2023.8.11.0041
, que deferiu
a liminar postulada
, para o fim de
“d
eterminar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança N° 204772/337/76/2021
”, com fulcro no artigo 151, IV, do CTN.

Aduz que, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário se o Juízo não estiver garantido por meio de deposito integral e em dinheiro do valor integral da dívida.

Sustenta que,
o valor cobrado no
Aviso de Cobrança em questão diz respeito a diferença de ITCD (imposto causa doação), relativo a doação de quotas de sociedade limitada com reserva de usufruto.

Argumenta que, foi declarado pelo contribuinte para fim de apuração da base de cálculo do ITCD de o valor contábil das quotas com redução por se tratar de doação com reserva de usufruto.

Argumenta que, em caso de doação de quotas de sociedade limitada, deve ser consideração para a apuração do ITCD o valor venal das quotas e não o contábil.

Assevera que, é possível na apuração do valor venal, verificar o patrimônio da pessoa jurídica, que no caso seria imóveis rurais.

Assegura que,
diferentemente do que foi arguido na inicial,
o art. 15, inciso II, da Lei Estadual n° 7.850/2002 não fixou o valor declarado na última declaração do ITR como base de cálculo, mas apenas que não pode ser inferior a esse valor.

Pontua que, não há irregularidade no lançamento realizado pela autoridade impetrada, pois observou a base de cálculo prevista na legislação Estadual.

Assegura que, o artigo 148 do CTN prevê a possibilidade do Fisco
arbitrar o valor da base de cálculo do tributo quando declarado em valor inferior.

Afirma que não foi demonstrada, nos autos de origem, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, impugnando
in totum
os fundamentos do agravo interno.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juizo
a quo
, que deferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança no
1027369-40.2023.8.11.0041
, para o fim de
“
d
eterminar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança N° 204772/337/76/2021
”,
relativo à cobrança de ITCD complementar relativo a doação e quotas de sociedade empresarial,
com fulcro no artigo 151, IV, do CTN
.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à suspensão da exigibilidade mediante concessão da liminar em mandado de segurança.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental sem a necessidade de realização do deposito integral e em dinheiro.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]

As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1077)

Com efeito, no caso dos autos que se trata de ação mandamental, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (
fumus boni iuris e periculum in mora)
é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009
, o qual passo a apreciar.

In casu, argui
em síntese o Estado de Mato Grosso que o valor cobrado no
Aviso de Cobrança em questão diz respeito a diferença de ITCD (imposto causa doação), pois foi declarado pelo contribuinte, para cálculo do imposto Estadual, o valor contábil das quotas doadas da sociedade limitada, quando deveria ser o valor venal.

Pois bem. Em relação ao ITCD, o artigo 35 c/c 38 do Código Tributário Nacional, prevê que esse tributo tem como fato gerador
a transmissão de bens ou direito causa doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, como cito:

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

[...]

Art. 38.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

No mesmo sentido é a regra geral estabelecida pela a Lei Estadual 7.850/2002, transcrevo:

“Art. 9o da
Lei Estadual 7.850/2002
.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”.

A esse respeito,
o Superior Tribunal de Justiça entende que
o valor venal para fim de base de cálculo do ITCD é o real valor que o bem ou direito pode ser vendido
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1176337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)

Ocorre que, para o caso de doação de quotas de sociedades empresariais, como na hipótese, o legislador estadual estabeleceu que o valor venal do bem deve corresponder ao
“
valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de
valor patrimonial
, o
contábil
e o
real
, que são classificados da seguinte forma:

·

Valor Patrimonial Contábil
: O valor patrimonial contábil
resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes;

·

Valor Patrimonial Real
: O valor patrimonial real
reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valo real de venda das quotas sociais.

Nessa vertente, vejamos os ensinamentos do doutrinador Fabio Ulhoa Coelho,
in verbis:

"
Podem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real
. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo.
O valor patrimonial contábil tem por dividendo o patrimônio líquido constantes das demonstrações financeiras
ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício.
O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço
. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do passivo podem não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo,
os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia
. O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de 'determinação', cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial 'real' da ação".
(Curso de direito comercial, v. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).

Com efeito, ainda que a legislação não conceitue o que seria o valor patrimonial, ela deixa claro que deve ser considerado como base de cálculo o valor venal do bem ou direito.

Destarte, tenho por ora que o
Valor Patrimonial Real
é o que mais se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de calculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, art. 9o da Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Isso porque, o patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial, em muitos casos se encontram defasados e/ou não representam a real situação do patrimônio da sociedade.

In casu
, pela análise conjunta do contrato social, alterações do contrato social e das demonstrações contábeis é possível constatar que
a pessoa jurídica teve seu capital social, no valor de
R$ 5.237.000,00
integralizado em quase sua totalidade com imóveis rurais.

Observa-se, também, pelos documentos contábeis colacionados com a exordial, que a pessoa jurídica quase possui passivos e, em seu ativo, constam apenas os bens imóveis integralizados e a importância de R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) em caixa.

Com efeito, ao que tudo indica, o valor patrimonial real da empresa, no caso dos autos, corresponde ao valor venal dos imóveis integralizado somado ao valor do caixa.

Destarte, diante da constatação pela Autoridade Fazendária de que o bem integralizado ao capital social possui valor venal superior ao declarado no contrato social, alterações e balanço patrimonial, bem com que a importância utilizada para apuração da base de cálculo do ITCMD é um valor que não corresponda ao valor patrimonial real das quotas sociais, entendo por ora que, se mostra legal o lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual, conforme autorizam os artigo 116,
Parágrafo único e artigo 148, ambos do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116

[...]

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
.

[...]

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”
.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCD - DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - POSSIBILIDADE DO FISCO PROCEDER AO LANÇAMENTO SUPLEMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
De acordo com o artigo 38 do CTN, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD "é o valor venal dos bens e direitos transmitidos", isto é, o valor que mais se aproxima do valor real dos bens recebidos
. 2. O Decreto Estadual no 43.981/2005, que regulamenta o ITCD, estabelece ser indispensável ao lançamento do imposto, a apresentação da Declaração de bens e direitos à Administração Fazendária, detendo
o Agente Fiscal o dever de avaliar os objetos doados, até porque sua omissão implicaria em responsabilidade pessoal
. Assim, não há ilegalidade no ato da Administração Fazendária efetuar lançamento suplementar do ITCD”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.143462-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO POR TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS SOBRE COTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - LEI ESTADUAL 14.941/03 E DECRETO 43.981/05 - VALOR PATROMINIAL DAS COTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO - CRITÉRIO OBJETIVO - ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTIBUTIVA - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À METADE DAS EMPRESAS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. [...] -
O calculo do ITCD demanda a apuração do valor patrimonial das quotas societárias transmitidas, e isso se dá por intermédio da análise do balanço patrimonial e da declaração do imposto de renda da sociedade empresária mais próximos da data da transmissão, critério objetivo que atende ao princípio da capacidade contributiva e a natureza do próprio imposto,
eis que se presta a aferir o valor real dos bens que serão transferidos
. [...]”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.234810-1/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 10/09/2020)

Deste modo, não vislumbro, neste momento cognitivo, ilegalidade na
apuração e cobrança de ITCD complementar referente a doação de quotas de sociedade limitada, utilizando como base de cálculo o valor patrimonial real.

Por esses motivos, não se verifica a presença do requisito da plausibilidade do direito vindicado na inicial (
fumus boni iuris
), impossibilitando o deferimento da liminar na forma como pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Recurso de Agravo de Instrumento, o que faço para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.

Por fim, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024